Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-67.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0703428-67.2025.8.07.0012 APELANTE: VINICIO RODRIGUES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 77026870. 2. Após, nos termos do acórdão de ID 77026870, baixem-se os autos juízo “a quo” para que adote as providências visando à nomeação do recorrente como fiel depositário da “PÁ MECÂNICA CLARK MICHIGAN COR AMARELA 75 HD, ANO 1981, NÚMERO DE SÉRIE 41000-372 – BBC”, e a “ESCAVADEIRA DOOSAN DX 225 LCA, COR LARANJA MODELO Solar 225LC – V, número de identificação DHKHEMXOE80003881, ANO 2008”, apreendidas nos autos do inquérito policial no 0701753-69.2025.8.07.0012, mediante termo de compromisso de depositário fiel até o final do processo. Cumpra-se. Int. Brasília, 9 de outubro 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.